Tribunal: STF
Processo: ARE 1519855
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Referente à Petição n° 148040/2024:



    Trata-se de agravo interno interposto contra o despacho (eDoc. 186), que indeferiu pedido de destaque, nos seguintes termos:



    Petição nº 142660/2024:A parte recorrente pede a retirada do feito da sessão de julgamento virtual, a fim de que seja incluído em sessão a ser realizada presencialmente. O pedido de destaque, quando as listas eram apresentadas na Turma, visava a dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros da matéria em discussão. Na nova sistemática, a decisão recorrida e a proposta de nova decisão, bem como as peças processuais, ficam à disposição de todos os Ministros. Diante disso, somente por exceção se justifica o destaque. No caso presente, a hipótese, sem desmerecer os argumentos apresentados pela parte requerente, não apresenta qualquer especificidade. Diante do exposto, indefiro o pedido de destaque.



    O recurso não merece conhecimento.



    O pedido é manifestamente inadmissível. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que os despachos de mero expediente, destinados à organização interna dos trabalhos da Corte - destituídos, portanto, de conteúdo decisório - não são passíveis de impugnação (art. 1001 do CPC). Cito, nessa linha, os seguintes precedentes:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não cabe agravo regimental contra despacho de mero expediente, despido de conteúdo decisório, por se tratar de simples ato procedimental. 2. Agravo regimental não provido.



     (RE 630.492-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    RECURSO. Agravo regimental. Despacho. Ausência de conteúdo decisório. Não cabimento. Agravo não conhecido. Precedentes. Não se admite agravo regimental de despacho que não tem conteúdo decisório.



    (AI 558.987-AgRAgR, Rel. Min. Cezar Peluso)



    Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. 3. Trânsito em julgado. Constatação. 4. Agravo regimental não conhecido. 



    (AI 694046 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes - Presidente)



    Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente